Tribunal: STF
Processo: HC 269931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Conforme destacado, “as informações oficiais demonstram que o agravante vem recebendo acompanhamento médico regular [...], incluindo consultas, exames, encaminhamentos à rede pública, fornecimento de medicamentos e possibilidade de acompanhamento por médico particular”.

    4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    5. Não se pode desconsiderar, ainda, a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela circunstância de que integraria associação criminosa destinada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, mas também pelo fato de possuir “maus antecedentes e condenação anterior definitiva pela prática de tráfico de drogas, roubo e receptação”.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.